Tribunal: TCU
Processo: 008.296/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5507/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer a seguinte determinação: 1. Processo TC- Processo 008.296/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Clóvis Tadeu Christófaro (XXX.371.418-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o desfecho do julgamento do Mandado de Segurança 35.498/DF e, em caso de decisão de mérito desfavorável ao sr. Clóvis Tadeu Christófaro, proceda à supressão do Bônus de Eficiência e Produtividade de seus proventos.